Tribunal: TJES
Processo: 5004840-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004840-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO ILÍQUIDO. VALOR DE ALÇADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, em razão da rescisão unilateral do contrato de concessão discutido na ação ajuizada por RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. O Juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 por equidade. O apelante requer majoração da verba honorária, alegando que o valor da causa (R$ 1.000,00) não reflete o real proveito econômico da demanda, estimado em mais de R$ 2.000.000,00, e postula a fixação dos honorários com base no art. 85, § 2º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, em ação com pedido ilíquido e valor de causa simbólico (de alçada), é cabível a majoração da verba honorária com base em percentual sobre suposto proveito econômico não reconhecido processualmente, ou se deve prevalecer a fixação por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O pedido inicial era ilíquido e genérico, com pleitos dependentes de apuração complexa e de atos a serem praticados pelo réu, o que enquadra a hipótese no art. 324, § 1º, III, do CPC.

4.
Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa meramente fiscal, como na hipótese, em que se atribuiu valor de R$ 1.000,00.
5.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo, o que se aplica ao caso, considerando que a aplicação de percentual sobre o valor simbólico geraria verba irrisória.
6.
A verba fixada pelo juízo de origem (R$ 1.000,00) guarda conformidade com o trabalho efetivamente realizado e com a extinção prematura do processo, sem atos complexos ou dilação probatória.

7.
A pretensão de majoração, fundada em valor econômico alegado mas não quantificado no processo, não se sustenta, devendo prevalecer a fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é simbólico e o pedido inicial é ilíquido e genérico.
10.
Não é possível, em fase recursal, corrigir o valor da causa para fins de majoração da verba honorária com base em proveito econômico alegado e não reconhecido no processo.
11.
A extinção prematura do processo, sem atos processuais complexos, justifica a fixação moderada da verba honorária por equidade.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 324, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5035373-76.2022.8.21.0001, Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004840-66.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari/ES (evento 13285218), que, nos autos da ação movida por
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão da rescisão unilateral do contrato de concessão que se pretendia reequilibrar.

O Juízo de origem condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Em suas razões recursais (evento 13285219), o Município apelante pleiteia, exclusivamente, a majoração da verba honorária, sustentando que o valor fixado é irrisório e desproporcional à complexidade da causa. Alega que o valor da causa, atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais), não corresponde ao real proveito econômico da demanda, que envolvia prejuízos alegados superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Requer, assim, a correção de ofício do valor da causa e a fixação dos honorários em percentual sobre o novo valor, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

A ação originária, ajuizada por RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, visava ao reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão. Conforme se extrai da petição inicial, a autora pleiteou diversas medidas que poderiam, em tese, restaurar o equilíbrio contratual, tais como o reajuste da tarifa, a redução da outorga, a devolução do prazo de paralisação em razão da pandemia de covid-19 no tempo do contrato, entre outras.

Verifica-se, portanto, que a pretensão autoral era ilíquida e continha pedido genérico, pois a exata dimensão do reequilíbrio e a forma como ele se daria dependeriam de apuração complexa e de atos a serem praticados pelo réu. Tal situação se amolda à hipótese prevista no art. 324, § 1º, III, do Código de Processo Civil
1
.

Nesses casos, em que não é possível determinar de plano o proveito econômico da demanda, a jurisprudência admite que o valor da causa seja fixado por estimativa, para fins meramente fiscais, como ocorreu na espécie, em que foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse sentido:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL BUILT TO SUIT. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DE ALÇADA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. LUCROS CESSANTES E PERDA DE CHANCE NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA. 1.
Trata-se de pedido

genérico
, como base em supostos danos e lucros hipotéticos, cuidando-se de meras expectativas de lucros que a autora teria caso a Casa do Papel viesse a ser instalada no imóvel a ser construído,
o valor

da causa

deve ser o de alçada
. 2. Os lucros cessantes não podem ser apurados com base em danos hipotéticos, devendo basear-se em critérios objetivos, nos moldes do art. 403 do CC. 3. Como a própria apelante reconhece que se trata de pedido genérico, não há como concluir pelo efetivo prejuízo, quando a contratação não se perfectibilizou porque não construído o prédio nos moldes previstos. 4. Igualmente, não há falar em perda de chance. No caso, não há como reconhecer que a autora perdeu a chance de ter ganhos com a loja que seria instalada no imóvel caso ele tivesse sido construído no prazo do contrato - 210 dias após a aprovação do projeto arquitetônico (cláusula 1.7), que coincidiu com o período de Pandemia do Covid/19. 5. No mais, os argumentos apresentados pela apelante não são suficientes para derruir as conclusões da sentença, que afastou a pretensão indenizatória, por danos materiais, com base nos princípios da congruência, da liberdade contratual e da intervenção mínima. 6. E
m relação ao recurso da demandada, apesar de mantido o valor

da causa

como o de alçada, é cabível majorar a verba honorária por critérios equitativos, nos moldes do
art. 85, § 8º, do CPC
, porque - do contrário - importaria em verba módica, que não remuneraria adequadamente o profissional da advocacia.
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS; AC 5035373-76.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos; Julg. 06/02/2025; DJERS 06/02/2025)

O art. 85, § 8º, do CPC, por sua vez, estabelece que, "quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa". Exatamente por isso, diante do valor de alçada atribuído à causa (R$ 1.000,00), a aplicação de um percentual entre 10% e 20% resultaria em uma quantia irrisória (R$ 100,00 a R$ 200,00), o que justifica a fixação por equidade.

O magistrado de primeiro grau, ao arbitrar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), agiu em conformidade com o referido dispositivo legal. Ademais, a fixação por equidade deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado. No caso, o processo foi extinto prematuramente, em razão da perda do objeto, sem que houvesse dilação probatória ou atos processuais de maior complexidade.

Dessa forma, a pretensão do Município de corrigir o valor da causa, nesta fase processual, para majorar a verba honorária, não se sustenta. A base de cálculo para os honorários é o valor da causa validamente atribuído, e, sendo este baixo, a via correta para a fixação da verba é a da equidade, tal como procedido na sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Sem majoração dos honorários em sede recursal, por não terem sido fixados em desfavor do apelante na r. sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: [...] III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.